Tribunal: TRF3
Processo: 5005849-18.2020.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1165/1327)

5005849-18.2020.4.03.6119

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005849-18.2020.4.03.6119

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: MARISA MUNHOZ RODRIGUES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARISA MUNHOZ RODRIGUES

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A ESPECIALIDADE DOS PERÍODOS DE 06/03/1997 A 18/11/2003 E 01/01/2004 A 05/07/2019 E CONCEDEU APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS (HIDROCARBONETOS/ÓLEOS MINERAIS) E A RUÍDO. ADMISSIBILIDADE DA PROVA EMPRESTADA. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DO TEMA 1.090/STJ. ARTS. 57 E 58 DA LEI No 8.213/91. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos de 06/03/1997 a 18/11/2003 (por exposição a hidrocarbonetos/óleos minerais) e de 01/01/2004 a 05/07/2019 (por exposição a ruído acima de 85 dB(A) e a hidrocarbonetos), concedendo o benefício de aposentadoria especial desde a DER em 05/07/2019.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial produzido em ação judicial diversa, para trabalhador que exerceu a mesma função na mesma empresa, pode ser admitido como prova emprestada; (ii) saber se a exposição a agentes químicos da classe dos hidrocarbonetos (óleos minerais) autoriza o reconhecimento da especialidade do período de 06/03/1997 a 18/11/2003, não obstante o nível de ruído estar abaixo do limite de tolerância de 90 dB(A); (iii) saber se a declaração de eficácia do EPI no PPP descaracteriza a especialidade dos períodos reconhecidos, à luz dos Temas 555/STF e 1.090/STJ.

III. Razões de decidir

Admissibilidade da prova emprestada — A prova emprestada consistente em laudo pericial produzido para trabalhador que exerceu idêntica função (operador de máquina de produção) na mesma empresa (Italbronze Ltda.) é admissível, nos termos do art. 372 do CPC, pois retrata condições ambientais idênticas às vivenciadas pela parte autora, atendendo ao requisito de identidade de função e ambiente de trabalho exigido pela jurisprudência desta Corte.

Especialidade por hidrocarbonetos — A exposição a agentes químicos da classe dos hidrocarbonetos, notadamente óleos minerais, autoriza o reconhecimento da especialidade mesmo após a vigência do Decreto no 2.172/1997, pois: (a) os óleos minerais constam da LINACH (Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 09/2014) como agentes cancerígenos, dispensando análise quantitativa; (b) a avaliação é qualitativa, bastando a comprovação do contato habitual e permanente com o agente; (c) as normas regulamentadoras previdenciárias têm caráter exemplificativo (Tema 534/STJ). O reconhecimento do período de 06/03/1997 a 18/11/2003 não decorreu da exposição a ruído, mas da exposição a hidrocarbonetos, razão pela qual o argumento do INSS relativo ao limite de 90 dB(A) é impertinente.

Inaplicabilidade retroativa do Tema 1.090/STJ — A orientação firmada pelo STJ no Tema 1.090 (REsp no 2.082.072, julgado em 22/04/2025), que atribui ao segurado o ônus de demonstrar a ineficácia do EPI declarado eficaz no PPP, não pode ser aplicada retroativamente a processos cuja instrução probatória já se encerrou sob a égide do Tema 555/STF, que considerava os EPIs intrinsecamente incapazes de proteção total. A aplicação retroativa violaria os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. Subsistindo dúvida sobre a real eficácia dos equipamentos de proteção, impõe-se o reconhecimento da especialidade, nos termos do próprio Tema 1.090/STJ (item III da tese).

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prova emprestada consistente em laudo pericial produzido para trabalhador que exerceu idêntica função na mesma empresa é admissível para comprovação de atividade especial, nos termos do art. 372 do CPC. 2. A exposição habitual e permanente a agentes químicos da classe dos hidrocarbonetos, notadamente óleos minerais arrolados na LINACH, autoriza o reconhecimento da atividade especial por critério qualitativo, independentemente de análise quantitativa de concentração. 3. A orientação do Tema 1.090/STJ quanto ao ônus probatório do segurado em relação à ineficácia do EPI não se aplica retroativamente a processos cuja instrução já se encerrou sob a égide do Tema 555/STF."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91; art. 372 do CPC/2015; art. 278, I e §1o, I da IN no 77/2015; art. 291, §2o da IN no 170/2024; Decreto no 53.831/1964 (itens 1.2.9 e 1.2.11); Decreto no 83.080/1979 (itens 1.2.10 e 1.2.11); Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999; Decreto no 4.882/2003; Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 09/2014 (LINACH); NR 15, Anexo 13.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 664.335/SC (Tema 555); STJ, REsp no 2.082.072/RS (Tema 1.090); STJ, REsp no 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, AgInt no AREsp 1204070/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a T., j. 08.05.2018; STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, DJe 14/9/2022; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 0003222-97.2018.4.03.9999, Rel. Des. Federal Cristina Nascimento de Melo, DJEN 28/08/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005849-18.2020.4.03.6119

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: MARISA MUNHOZ RODRIGUES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARISA MUNHOZ RODRIGUES

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 05/08/2020 na qual a parte autora postula o reconhecimento da especialidade dos períodos de 06/03/1997 a 18/11/2003 e 01/01/2004 a 05/07/2019, a fim de que, somados aos períodos já reconhecidos administrativamente, lhe seja concedida a aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo (DER), formulado em 05/07/2019. Sucessivamente, requer a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral.

O feito foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo da 4a Vara Federal de Guarulhos/SP, que reconheceu como especial o período de 01/01/2004 a 05/07/2019 e, em decorrência, condenou o INSS a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER (05/07/2019), com tutela de urgência deferida (Id. 165890505).

Sobreveio apelação de ambas as partes, as quais foram monocraticamente julgadas, sendo negado provimento ao recurso do INSS e dado parcial provimento ao recurso da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 06/03/1997 a 18/11/2003 e, em consequência, condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria especial desde a DER em 05/07/2019 (Id. 165890507 e 165890510).

O INSS interpõe agravo interno sustentando: (i) que o nível de ruído aferido no período de 06/03/1997 a 18/11/2003 era inferior ao limite de tolerância de 90 dB(A) fixado pelo Decreto no 2.172/1997, não sendo cabível o reconhecimento da especialidade por esse agente; (ii) que a prova emprestada consistente em laudo pericial produzido em autos de outra ação judicial (processo no 1007248-15.2016.826.0624, periciado João Batista Camargo), sem participação do INSS ou da autora naquele feito, não pode ser admitida por violação ao contraditório e ao art. 372 do CPC; (iii) que o PPP registra o fornecimento e a eficácia de EPI a partir de 2001, o que, nos termos do Tema 1.090 do STJ, descaracteriza a especialidade, sendo ônus da parte autora demonstrar a ineficácia do equipamento, o que não ocorreu nos autos.

Requer a retratação da decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada ofereceu contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 06/03/1997 a 18/11/2003, por exposição a agentes químicos da classe dos hidrocarbonetos (óleos minerais), e manter o reconhecimento do período de 01/01/2004 a 05/07/2019, concedendo o benefício de aposentadoria especial desde a DER em 05/07/2019.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao instituir a possibilidade do julgamento monocrático, o Código de Processo Civil intensifica a necessidade de observância dos princípios constitucionais da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

De acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ao proferir decisão monocrática, o relator não viola o princípio da colegialidade, ante a previsão do agravo interno para submissão do julgado ao Órgão Colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Quanto ao mérito, em que pese a argumentação da agravante, verifica-se que não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado na decisão monocrática recorrida, sendo incabível a retratação.

De fato, quanto à matéria arguida pelo agravante, a decisão monocrática dedicou-se especificamente sobre cada um dos temas de modo conclusivo, conforme se transcreve:

Da prova emprestada

"(...) De plano, refuta-se a utilização de prova emprestada consistente de laudos ambientais de outros segurados, ou, ainda, laudos periciais produzidos em demandas trabalhistas ou previdenciárias movidas por outros autores como prova especial.

Na forma do artigo 3o da CLT e artigo 2o da Lei 8.889/1973, o trabalho formal reveste-se de estrita pessoalidade, de forma que os contratos de trabalho são individuais e cada empregado possui uma seara de atribuições no estabelecimento do empregador.

Muito embora os empregadores possuam estrutura organizacional consistente com a delimitação de atribuições mediante cargos e funções, dessa premissa somente cabe extrair conclusão segura de exposição similar, nas hipóteses em que o trabalho do paradigma é realizado nas mesmas funções e mesmo setor do envolvido, uma vez que o mero labor em favor do mesmo empregador, ou em empresas congêneres, não autoriza concluir pelos mesmos padrões de exposição nociva.

(...)

Assim, o exame da especialidade laboral deve observar, predominantemente, e, sempre que possível, laudos ambientais emitidos pelo próprio empregador ou laudos coletivos da época da prestação funcional (PPPRA, LTCAT entre outros), estes sim, capazes de nortear o exame das condições de trabalho.

É possível valer-se da prova emprestada trazida em nome de outro empregado da mesma empresa, desde que tenha trabalhado na mesma função e sob as mesmas condições de trabalho. (...)

Inicialmente, aceito o laudo técnico pericial juntado sob o Id. 165890454 - pág. 40 como prova emprestada, uma vez que foi produzido em relação a trabalhador que exerceu a mesma função e laborou na mesma empresa da parte autora, retratando condições ambientais idênticas às por ela vivenciadas. Assim, o referido laudo mostra-se apto a comprovar a exposição da parte autora aos agentes nocivos, nos termos do art. 372 do CPC. (...)"

Do agente químico hidrocarboneto — período 06/03/1997 a 18/11/2003

"(...) No que tange ao enquadramento da atividade especial por trabalho em contato com agentes químicos da classe dos hidrocarbonetos, o Decreto no 53.831/1964, por meio dos códigos 1.2.9 e 1.2.11 de seu anexo, prevê o reconhecimento da especialidade da atividade quando submetida ao contato com tóxicos orgânicos, bem como o direito ao cômputo como tempo especial das operações executadas com derivados tóxicos do carbono.

Por sua vez, os itens 1.2.10 e 1.2.11 do Anexo I do Decreto no 83.080/1979 estabeleceram o enquadramento específico dos hidrocarbonetos e outros compostos de carbono como agentes nocivos.

Com a vigência do Decreto no 2.172/1997 (posteriormente substituído pelo Decreto no 3.048/1999), o regulamento da Previdência Social deixou de prever expressamente a concessão de aposentadoria especial em razão do contato com hidrocarbonetos. Todavia, seus derivados estão arrolados no item 13 do Anexo II como causadores de doenças profissionais ou do trabalho, e contemplam, nos itens 1.0.17 e 1.0.19 do Anexo IV, a possibilidade de reconhecimento da especialidade pela exposição a outras substâncias químicas, destacando-se o caráter exemplificativo da norma.

Nesse ponto, destaca-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 534, no sentido de que 'as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991).'

Outrossim, o Anexo 13 da NR 15, aprovada pela Portaria no 3.214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego, descreve a manipulação de óleos minerais, hidrocarbonetos aromáticos, tóxicos inorgânicos e poeiras mineiras como atividades insalubres.

Portanto, os riscos ocupacionais gerados por esses agentes não requerem, como regra, análise quantitativa de sua concentração ou verificação da intensidade máxima e mínima presente no ambiente de trabalho, bastando o contato físico para caracterização da especialidade do trabalho, posto que não há limites de tolerância estabelecidos. Nesse sentido, o disposto no artigo 278, inciso I e § 1o, inciso I, da Instrução Normativa no 77/2015.

Ademais, não subsiste mais a exigência de que o contato com o agente químico ocorra exclusivamente no seu processo de fabricação para fins de caracterização da especialidade laboral, como previa o Decreto no 83.080/1979, sendo suficiente a utilização em outros processos produtivos ou serviços que gerem o contato habitual e permanente do trabalhador com o agente nocivo.

Assim, como primeira premissa, tem-se que há possibilidade de enquadramento da atividade como especial quando comprovada a exposição do trabalhador a agentes químicos da classe dos hidrocarbonetos, mesmo após a vigência do Decreto no 2.172/1997 (em 06/03/1997).

Importa salientar, ainda, que os óleos minerais não tratados ou pouco tratados encontram-se arrolados na Lista de Agentes Nocivos Reconhecidamente Cancerígenos em Humanos (LINACH), constante do quadro anexo à Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 09/2014.

Ainda que tal substância não conte com informação de registro no 'Chemical Abstracts Service – CAS', exigido pelo Memorando-Circular Conjunto no 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS para fins de admissão do agente como reconhecidamente carcinogênico, tal requisito não consta da redação do artigo 68, § 4o, do Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/1999).

Dessa forma, a presença no ambiente de trabalho de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação da efetiva exposição do trabalhador, de modo que a presença de óleos minerais no ambiente laboral qualifica a atividade como insalubre em razão de suas características e efeitos.

Aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que os óleos minerais são agentes químicos nocivos à saúde, enquadrados na subespécie hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, independentemente de especificação sobre o tipo de óleo (STJ, AgInt no AREsp 1204070/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a T., j. 08.05.2018).

No que se refere à prova da exposição do segurado a tais agentes químicos, o argumento de que a utilização genérica nos PPPs de expressões como 'óleos e graxas' ou 'hidrocarbonetos' seria insuficiente para caracterizar a atividade como especial não merece prosperar, posto que, em respeito ao caráter social e protetivo do Direito Previdenciário, tal solução mostra-se inadequada às situações da espécie.

Nos casos de omissão quanto ao tipo específico de agente nocivo hidrocarboneto, a própria indicação pelo empregador, em formulários ou laudos técnicos, acerca da existência de agentes nocivos no ambiente de trabalho constitui presunção de ciência por parte do subscritor de que as substâncias químicas indicadas possuem potencial de prejudicar a saúde dos empregados.

Nesse sentido, a lição de Adriane Bramante de Castro Ladenthin: 'Destacamos, por outro lado, que se a empresa indicou os agentes químicos no campo PPP 'fator de risco', é porque ela relaciona essas substâncias como prejudiciais à saúde, pelo seu critério qualitativo, e confirmadas por responsável técnico habilitado. Caberia ao INSS, portanto, comprovar que não são prejudiciais à saúde, e não impor ao trabalhador tal prova diabólica, considerando a conhecida dificuldade de o segurado conseguir essas informações junto às empresas.' (Aposentadoria Especial: teoria e prática, 6a ed., Juruá, 2022).

Outrossim, o preenchimento de formulário ou elaboração de laudo técnico insuficiente, sem a especificação exata dos agentes químicos a que estava exposto o trabalhador, não pode lhe ser prejudicial, uma vez que compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a fiscalização das empresas, inclusive quanto à correta avaliação das condições ambientais do trabalho prestado.

Por outro lado, ao apreciar a prova, o julgador forma sua convicção à luz do princípio da persuasão racional (art. 479 do CPC), inclusive mediante a utilização das regras comuns da experiência, consoante preclara disposição do artigo 375 do CPC.

Nessas condições, ganha relevância a análise do contexto da atividade desempenhada (espécie, local, forma de realização, porte da empresa) e, caso constatado que a exposição é inerente à profissão do segurado, a atividade pode ser reconhecida como especial mesmo sem a declinação exata dos agentes.

Cabe, evidentemente, a produção de prova em contrário pelo réu, que, entendendo tratar-se, no caso concreto, de agente químico hidrocarboneto específico e não nocivo, deverá requerer a devida perícia ou diligência técnica.

Em suma, considerada toda a exposição já efetuada quanto aos químicos previstos na legislação de regência, ainda que diante de menções genéricas à presença de hidrocarbonetos, óleos, graxas e outros agentes químicos constantes da documentação fornecida, há possibilidade de reconhecimento da especialidade do labor, mormente quando o contexto demonstrado pela prova indicar a presença de tal categoria de agentes no ambiente de trabalho do segurado, e quando houver indicação do agente como nocivo na profissiografia do autor, assinada por responsável técnico.

(...) Inicialmente, observa-se que os níveis de ruído constantes das provas apresentadas encontram-se abaixo do limite de tolerância de 90 dB(A), fixado pelo Decreto no 2.172/1997. Todavia, conforme consignado no laudo técnico pericial (prova emprestada), no período em análise, a parte autora esteve exposta a agentes nocivos hidrocarbonetos, notadamente óleos minerais, no desempenho de suas funções (id. 165890454 - Pág. 56), circunstância que autoriza o reconhecimento do período como tempo de serviço especial. (...)"

Do uso de EPIs — Temas 555/STF e 1.090/STJ

"(...) Em 18/06/2025, o STJ concluiu o julgamento do Tema 1.090, firmando a tese de que 'a informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial'. Tal entendimento deve ser analisado em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 555, que estabelece que 'em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial'.

Embora haja aparente divergência entre os entendimentos consagrados nos Temas 555/STF e 1.090/STJ, especialmente quanto à presunção de eficácia do EPI declarada pelo empregador, os julgados são complementares. Ambas as Cortes reconhecem que a aposentadoria especial constitui hipótese excepcional na legislação, sendo inviável sua concessão quando o equipamento de proteção é totalmente eficaz. Contudo, subsistindo dúvida quanto à real eficácia do EPI, deve-se concluir pela sua inaptidão, com consequente reconhecimento da especialidade do período controvertido.

Ademais, cumpre destacar que, apenas em 22/04/2025, o STJ reassentou definitivamente a questão do ônus da prova quanto ao EPI declarado eficaz, estabelecendo que compete ao segurado demonstrar a ineficácia total do equipamento quando houver declaração expressa de eficácia no PPP. Tal orientação, entretanto, não pode ser aplicada retroativamente aos processos cuja instrução já foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, especialmente quando o Tema 555 do STF considerava os EPIs intrinsecamente incapazes de prover proteção total contra agentes nocivos. A aplicação retroativa desse novo ônus probatório configuraria manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, considerando que as partes exerceram seus direitos de defesa e produção de provas com base na jurisprudência então vigente.

A análise do cotidiano previdenciário revela que pouquíssimos, ou nenhum, equipamentos de proteção possuem eficácia total contra os agentes nocivos que visam neutralizar. A eficácia apenas parcial pode ser demonstrada por exemplos concretos:

a) Protetores auriculares: O modelo tipo concha CA 29176 apresenta Nível de Redução de Ruído (NRRsf) variável conforme o usuário e as condições de uso. O protetor interauricular CA 5674 também possui nível de atenuação dependente de diversos fatores (fontes: https://multimedia.3m.com/mws/media/784863O/hearing-protectors-dielectric-1426, https://multimedia.3m.com/mws/media/1367349O/technical-bulletin-3m-disposable-earplugs-1100-1110.pdf).

b) Máscaras respiratórias: As máscaras PFF1, PFF2 e PFF3 apresentam eficácia parcial. A PFF1 CA 39201 impede apenas 80% da aspiração de compostos (fonte: https://files.tayco.com.br/fichastec/FICHA-TECNICA-T-650-651-CA39201-CA39202.pdf). A N95 PFF2 CA 7956, amplamente utilizada durante a pandemia, possui eficácia de 94% (fonte: https://multimedia.3m.com/mws/media/784624O/3m-respirators-1860-1860s.pdf).

c) Demais equipamentos: Luvas cirúrgicas (CA 39518), óculos de proteção (CA 9722) e calçados industriais (CA 12160) também não oferecem proteção integral.

O próprio INSS, ao regulamentar a análise técnica do PPP (art. 291 da IN no 77/2015), estabelece que o uso de EPI apenas afasta a especialidade quando 'comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade', o que raramente ocorre. Além disso, exige-se que a empresa registre no PPP a observância das condições de funcionamento, uso contínuo, validade, troca e higienização do EPI.

A IN no 170/2024, art. 291, § 2o, dispõe que 'nos casos de exposição ao agente nocivo ruído, acima dos limites legais de tolerância, a declaração de eficácia do EPI no PPP não descaracteriza o enquadramento como atividade especial'.

Por fim, é notório que a perda auditiva induzida por ruído (PAIR) decorre da vibração causada por níveis acústicos contínuos superiores a 85 dB(A), provocando lesão nas células ciliadas da cóclea, sendo irrelevante o uso de EPI, pois a lesão ocorre por fatores mecânicos.

Assim, embora o STJ tenha reassentado que é ônus do segurado demonstrar a ineficácia dos EPIs declarados eficazes no PPP, tal orientação não pode ser aplicada aos processos já instruídos sob entendimento anterior. A dúvida razoável quanto à efetiva capacidade protetiva impõe o reconhecimento da especialidade, especialmente nas atividades econômicas em que o uso de EPIs é comum, mas sua eficácia é discutível. (...)"

Assim, desnecessário o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados na decisão agravada, os quais adoto como razão de decidir, ficando mantida a decisão agravada.

Por fim, no tocante aos consectários legais, consigno que, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material.

Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A ESPECIALIDADE DOS PERÍODOS DE 06/03/1997 A 18/11/2003 E 01/01/2004 A 05/07/2019 E CONCEDEU APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS (HIDROCARBONETOS/ÓLEOS MINERAIS) E A RUÍDO. ADMISSIBILIDADE DA PROVA EMPRESTADA. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DO TEMA 1.090/STJ. ARTS. 57 E 58 DA LEI No 8.213/91. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos de 06/03/1997 a 18/11/2003 (por exposição a hidrocarbonetos/óleos minerais) e de 01/01/2004 a 05/07/2019 (por exposição a ruído acima de 85 dB(A) e a hidrocarbonetos), concedendo o benefício de aposentadoria especial desde a DER em 05/07/2019.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial produzido em ação judicial diversa, para trabalhador que exerceu a mesma função na mesma empresa, pode ser admitido como prova emprestada; (ii) saber se a exposição a agentes químicos da classe dos hidrocarbonetos (óleos minerais) autoriza o reconhecimento da especialidade do período de 06/03/1997 a 18/11/2003, não obstante o nível de ruído estar abaixo do limite de tolerância de 90 dB(A); (iii) saber se a declaração de eficácia do EPI no PPP descaracteriza a especialidade dos períodos reconhecidos, à luz dos Temas 555/STF e 1.090/STJ.

III. Razões de decidir

Admissibilidade da prova emprestada — A prova emprestada consistente em laudo pericial produzido para trabalhador que exerceu idêntica função (operador de máquina de produção) na mesma empresa (Italbronze Ltda.) é admissível, nos termos do art. 372 do CPC, pois retrata condições ambientais idênticas às vivenciadas pela parte autora, atendendo ao requisito de identidade de função e ambiente de trabalho exigido pela jurisprudência desta Corte.

Especialidade por hidrocarbonetos — A exposição a agentes químicos da classe dos hidrocarbonetos, notadamente óleos minerais, autoriza o reconhecimento da especialidade mesmo após a vigência do Decreto no 2.172/1997, pois: (a) os óleos minerais constam da LINACH (Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 09/2014) como agentes cancerígenos, dispensando análise quantitativa; (b) a avaliação é qualitativa, bastando a comprovação do contato habitual e permanente com o agente; (c) as normas regulamentadoras previdenciárias têm caráter exemplificativo (Tema 534/STJ). O reconhecimento do período de 06/03/1997 a 18/11/2003 não decorreu da exposição a ruído, mas da exposição a hidrocarbonetos, razão pela qual o argumento do INSS relativo ao limite de 90 dB(A) é impertinente.

Inaplicabilidade retroativa do Tema 1.090/STJ — A orientação firmada pelo STJ no Tema 1.090 (REsp no 2.082.072, julgado em 22/04/2025), que atribui ao segurado o ônus de demonstrar a ineficácia do EPI declarado eficaz no PPP, não pode ser aplicada retroativamente a processos cuja instrução probatória já se encerrou sob a égide do Tema 555/STF, que considerava os EPIs intrinsecamente incapazes de proteção total. A aplicação retroativa violaria os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. Subsistindo dúvida sobre a real eficácia dos equipamentos de proteção, impõe-se o reconhecimento da especialidade, nos termos do próprio Tema 1.090/STJ (item III da tese).

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prova emprestada consistente em laudo pericial produzido para trabalhador que exerceu idêntica função na mesma empresa é admissível para comprovação de atividade especial, nos termos do art. 372 do CPC. 2. A exposição habitual e permanente a agentes químicos da classe dos hidrocarbonetos, notadamente óleos minerais arrolados na LINACH, autoriza o reconhecimento da atividade especial por critério qualitativo, independentemente de análise quantitativa de concentração. 3. A orientação do Tema 1.090/STJ quanto ao ônus probatório do segurado em relação à ineficácia do EPI não se aplica retroativamente a processos cuja instrução já se encerrou sob a égide do Tema 555/STF."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91; art. 372 do CPC/2015; art. 278, I e §1o, I da IN no 77/2015; art. 291, §2o da IN no 170/2024; Decreto no 53.831/1964 (itens 1.2.9 e 1.2.11); Decreto no 83.080/1979 (itens 1.2.10 e 1.2.11); Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999; Decreto no 4.882/2003; Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 09/2014 (LINACH); NR 15, Anexo 13.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 664.335/SC (Tema 555); STJ, REsp no 2.082.072/RS (Tema 1.090); STJ, REsp no 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, AgInt no AREsp 1204070/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a T., j. 08.05.2018; STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, DJe 14/9/2022; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 0003222-97.2018.4.03.9999, Rel. Des. Federal Cristina Nascimento de Melo, DJEN 28/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A NONA TURMA, POR UNANIMIDADE (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão